Tribunal: TJDFT
Processo: 0723168-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723168-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SATURNY - ADMINISTRCAO E LIMPEZA LTDA - ME AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 27428720), interposto por SATURNY – ADMINISTRAÇÃO E LIMPEZA LTDA. ME em face de CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S.A. ante a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, na ação monitória n. 0712155-24.2020.8.07.0001, saneou o feito, rejeitando preliminar de ineficácia do contrato, denunciação à lide, conhecendo de prescrição em relação a título executivo materializado em uma das faturas (861466), e declarando o esgotamento das questões de fato e de direito, nos seguintes termos (ID 95503658 na origem): Trata-se de ação monitória proposta por CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S.A. em face de SATURNY ADMINISTRAÇÃO E LIMPEZA LTDA -ME para o recebimento de R$ 57.197,01 a título de prestação de serviços prestados vinculados ao contrato de seguro saúde contratado. Narra a parte autora que a ré, em 09/10/2014, firmou contrato de seguro saúde, modalidade de seguro coletivo empresarial, tendo executado as obrigações inerentes aos serviços de assistência à saúde aos beneficiários da contratante, contudo, a ré deixou de adimplir as faturas vencidas a partir de 10/04/2015 a 10/12/2015. O pedido veio acompanhado dos documentos constitutivos e representativos do autor; contrato de adesão seguro saúde (sem eficácia de título executivo); faturas com a descrição dos beneficiários que utilizaram os serviços, e planilha de evolução do crédito. Pedido em termos, foi determinada a citação (Id. 62032748). Citação positiva, em 24/03/2021, na pessoa do RICARDO LEITE CASTELLO BRANCO, conforme certidão da Oficial de Justiça (Id. 87157472). A ré opôs embargos à monitória tempestivos, instruídos com seus atos constitutivos e representativos (Id. 89152532). Preambularmente discorre sobre a aquisição das cotas sociais da ré, comprovado pela sexta alteração do contrato social, devidamente averbado na Junta Comercial, bem como da existência de passivo não declarado na ocasião do negócio, alegando vício de consentimento no negócio jurídico de aquisição das cotas sociais da ré, o que é objeto da ação anulatória PJe 0720013-14.2017.8.07.0001. Alega, em sede de preliminar de ineficácia do contrato, sob a alegação de que o preposto que firmou o contrato não possuía poderes para contratação em nome da pessoa jurídica; prescrição da fatura 861466, vencida em 10/04/2015, amparada no art. 205, § 5o, do Código Civil; denunciou à lide sócios anteriores FÁBIO LUIS MELO SILVA e ELCINA MELO SILVA. Não há defesa expressa de mérito Impugnação aos embargos, Id. 92345983, pela rejeição das preliminares, procedência do pedido. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Inicialmente esclareço que a lide travada entre os sócios a respeito da alienação das cotas sociais em nada interfere no pedido de constituição de crédito de serviços prestados à sociedade empresária, ora ré, especialmente considerando que o pleito, embora não transitado em julgado, foi julgado improcedente pelo Juiz de Primeiro Grau, cuja sentença foi ratificada pelo Tribunal de Justiça. Preliminar de Ineficácia do Contrato. Rejeita-se a preliminar de ineficácia do contrato, pois, em decorrência da teoria da asserção, reputam-se provisoriamente verdadeiras as alegações iniciais prestadas pelo autor da demanda para fins da existência das condições da ação. Estando a ré envolvida no momento controverso dos fatos alegados (validade celebração contrato prestação de serviços de seguro saúde), devendo, à luz das alegações e do conjunto probatório acostado, se verificar a validade ou não da contratação e, em consequência, a existência ou não de responsabilidade, na forma pleiteada na peça vestibular. Denunciação da Lide. A denunciação da lide é cabível a àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. O acolhimento da denunciação dos sócios da ré configura ofensa à autonomia patrimonial, próprio do direito empresarial, como instrumento destinado a viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação do patrimônio da empresa e de seus sócios. Não é objeto desta ação a responsabilização dos sócios, até porque, se assim fosse, também deveriam figurar no polo passivo os atuais sócios. Logo, não se verifica o direito de regresso que ampara a denunciação da lide, razão pela qual REJEITO o pedido. Prejudicial de Mérito. A parte ré alega prescrição da fatura de n. 861466, com vencimento em 10/04/2015, alegando o decurso de 05 (cinco) anos da data do vencimento até o ajuizamento desta ação, amparada no disposto do art. 205, § 5o, do Código Civil. Assiste razão à ré, pois a monitória fundada em dívida líquida constante de documento particular submete-se ao prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. A contagem do prazo prescricional quinquenal tem por termo inicial a data seguinte ao vencimento da obrigação, tendo, in casu, decorrido o prazo de 5 (cinco) anos entre a data do ajuizamento desta ação (27/04/2020) a ação e o vencimento da obrigação (10/04/2020), portanto, conheço da prescrição em relação à pretensão de constituição de título executivo relacionado à fatura de n. 861466, no valor de R$ 4.054,06. Superadas as preliminares passo ao enfrentamento do mérito. A controvérsia consiste na verificação da validade do contrato de seguro saúde, ante a alegação de o administrador que firmou o negócio não possuía poderes para a contratação. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas e prescindem de incursão na fase de dilação probatória, eis que se cuida de matéria prevalentemente de direito ou mesmo sendo fática e jurídica, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do art. 355, I, do CPC. Ademais, nos termos do art. 434 do CPC, é dever da parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, ressalvadas as exceções previstas no art. 435 e seu parágrafo único, sendo que as partes juntaram os documentos que entendem necessários e suficientes para provar o direito que alegam ter e arcarão com eventual deficiência na prova documental produzida. O ônus da prova segue o disposto no art. 373, I e II, do CPC. Presentes, portanto, os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Após o decurso do prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais. P.I. Cumpra-se. A Agravante, em suas razões, alega que: (i) o contrato firmado com a CAIXA SEGURADORA, ora Agravada, foi assinado pelo senhor NATHAN ALMEIDA ANDRADE, sozinho, sem a capacidade de produzir efeitos em relação à pessoa jurídica ora Agravante; (ii) dentre os poderes outorgados para o senhor NATHAN ALMEIDA ANDRADE, não estavam incluídos os poderes para firmar o negócio jurídico objeto da ação monitória em nome da Agravante; (iii) o mandatário extrapolou os poderes conferidos, pois não tinha poderes de assumir débitos em face da sociedade, de modo que deve assumir o ônus, e não a sociedade; (iv) só quem poderia assumir os débitos eram os sócios de forma conjunta, nos moldes da alteração contratual e a consolidação da época do negócio jurídico firmado, pois cabia a ambos os sócios com base no contrato social a Administração da empresa; (v) nesse caso, o mandatário não se obriga, a responder por esses negócios praticados por terceiro não autorizado; (vi) para que a procuração pudesse produzir efeitos em relação à Agravante, deveria ter sido outorgada pelo antigo sócio FABIO LUIS MELO SILVA e pela antiga sócia ELCINA MELO SILVA; (vii) sem a subscrição por ambos, o pseudonegócio jurídico entabulado pela pessoa física NATHAN ALMEIDA ANDRADE não se comunica com a ora Agravante, pois celebrado claramente com excesso de poderes em relação ao mandato; (viii) mesmo que se entenda na procuração pela existência de tais poderes, o contrato social é firme em definir que no caso de assunção de dívidas deve contar com autorização de ambos os sócios, o que não houve no caso concreto, pois só houve a assinatura na procuração de apenas UM dos sócios: (ix) o contrato firmado entre a Agravante e a Agravada ocorreu por ato praticado por quem não possuía poderes para tal e nem sequer foi ratificado pela Agravante, quer seja tácita ou expressamente. Invoca o Art. 662 do CC, tecendo considerações sobre negócio jurídico, sua validade e eficácia, além de carrear alguns entendimentos jurisprudenciais a respeito do tema. Em sede de pedido de antecipação de tutela recursal, requer (a) seja declarada a ineficácia do “contrato” de que tratam os presentes autos em relação à Agravante, ante a ausência de poderes do mandatário para poder celebrá-lo em nome do mandante, em especial à luz do art. 662 do Código Civil, até ulterior decisão; ou, caso não seja o entendimento dessa Relatoria: (b) sejam sustados os efeitos do “contrato” entabulado entre as partes em razão de que celebrado por quem não tinha autorização legal para fazê-lo, de modo que não produza efeitos em relação à Agravante, até ulterior decisão; ou, caso não seja também o entendimento dessa Relatoria: (c) seja declarada a ineficácia do título em relação à Agravante e, por conseguinte, a inexistência da dívida/débito em relação a ela, que autorizaria, em tese, o processamento do presente feito, determinando-se a extinção da presente ação, na forma da lei. Alega que o a probabilidade do direito resta caracterizada no art. 662 do Código Civil, acompanhada de robustos argumentos fáticos, legais e jurisprudenciais lançados ao longo da presente peça recursal Entende que está satisfeito o requisito do perigo da demora, consubstanciado na temeridade quanto à (i) dificuldade de acesso a crédito junto a instituições financeiras e a outros fornecedores; (ii) ferir a imagem reputacional que a Agravante tem a zelar no mercado; (iii) além de há risco iminente de inscrição da Agravante em órgãos de proteção ao crédito, como o SPC e o SERASA, tornando difíceis suas atividades. No mérito, requer a reforma da decisão monocrática. Preparo recolhido (ID 27428729). DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 27428729). É o relatório. DECIDO. Da Tutela de Urgência Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 27428720), interposto por SATURNY – ADMINISTRAÇÃO E LIMPEZA LTDA. ME em face de CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S.A. ante a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, na ação monitória n. 0712155-24.2020.8.07.0001, saneou o feito, rejeitando preliminar de ineficácia do contrato, denunciação à lide, conhecendo de prescrição em relação a título executivo materializado em uma das faturas (861466), e declarando o esgotamento das questões de fato e de direito. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão monocrática que rejeitou a preliminar de declaração de ineficácia do contrato, trazendo como pano de fundo discussão sobre a validade do negócio jurídico em face de alegado excesso no exercício do mandato. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, ao menos nesse momento e até o julgamento do presente agravo. No caso em apreço, (i) das alegações formuladas pela Agravante, (ii) da documentação que instrui o feito, (iii) do processo na origem, bem como (iv) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que, muito embora tenha a Agravante se esforçado em demonstrar probabilidade do direito, materializada na discussão sobre o excesso no exercício de mandato, invocando o Art. 662 do CC, entendo que, sob o pálio da asserção, tal discussão que a Agravante invoca, de fato, é deslocada para o mérito na origem, de modo que, ao menos por agora, em sede de cognição sumária, seria manifesta apropriação da competência do juízo monocrático a manifestação, de plano e pronto, em sede precária de antecipação de tutela, a respeito da (in)validade do negócio jurídico entabulado entre as partes. Nesse sentido, torna-se necessário o mínimo de contraditório, ao menos nessa fase de tutela, de modo a se aguardar o mérito do presente agravo. No que diz respeito ao perigo de dano, entendo que igualmente a Agravante não satisfez o requisito, pois, muito embora tenha alegado (i) dificuldade de acesso a crédito junto a instituições financeiras e a outros fornecedores; (ii) ferir a imagem reputacional que a Agravante tem a zelar no mercado; (iii) além de há risco iminente de inscrição da Agravante em órgãos de proteção ao crédito, como o SPC e o SERASA, tornando difíceis suas atividades, trata-se de perigo abstrato, sem que se derivem dos autos imediata concretização ou, ainda, sua superveniência. O art. 300 do CPC menciona que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão – ou não – da tutela de urgência pleiteada. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de se deferir, de plano e pronto, os pedidos alojados de forma subsidiária pela Agravante, ao que entendo que não. Primeiro, em relação ao pedido para que seja declarada, desde já, a ineficácia do “contrato” de que tratam os presentes autos em relação à Agravante, entendo que se trata de medida satisfativa, que se confunde com o mérito do agravo, cuja apreciação, como dito, depende de maior dilação, por intermédio da apresentação das contrarrazões ao agravo. Segundo, em relação ao pedido para que sejam sustados os efeitos do “contrato” entabulado entre as partes, igualmente entendo que, pela asserção, reputam-se, até então verossímeis, as alegações iniciais da parte, de modo que, de igual forma o pedido aqui se avizinha à medida satisfativa, que não elide a necessidade de contradita, o mesmo se percebendo em face do derradeiro pedido para que seja declarada a ineficácia do título em relação à Agravante, pois esse, de fato, supõe o exame da validação do negócio jurídico. Por fim, esclareço que a análise do mérito será oportunamente realizada quando da elaboração do voto, após oportunizado o exercício do contraditório. Por tais fundamentos, por vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, em todas as modulações pleiteadas subsidiariamente pela Agravante. Intime-se a parte agravada, nos termos do Art. 1019, II, do CPC, para contraminuta. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, III, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2021 11:12:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador